Tribunal: TJSP
Processo: 2255376-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO APONTAMENTO DO NOME NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME / CONSUMIDOR" - Alegação - DÍVIDA - PRESCRIÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC - COMPROVAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.